Tribunal: TJDFT
Processo: 0742665-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. IMÓVEL. PARTILHA. MINHA CASA MINHA VIDA. ANULAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. ESCRITURA PÚBLICA. DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL. ERRO. COAÇÃO. COISA JULGADA. QUITAÇÃO.
1. Segundo o artigo 337, § 4o, do CPC, "há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".
2. A imutabilidade da coisa julgada não se exaure em sua função negativa, compreendendo também uma função positiva que vincula o julgador ao que já foi decidido em demanda anterior acobertada pelo manto da coisa julgada.
3. A Lei 11977/09, em seus arts. 35 e 35-A dispõe que “os contratos e registros efetivados no âmbito do PMCMV serão formalizados, preferencialmente, em nome da mulher”, e que “Nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com subvenções oriundas de recursos do orçamento geral da União, do FAR e do FDS, será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS. (Incluído pela Lei no 12.693, de 2012).
4. A disposição do art. 35-A da Lei n. 11.977/2009 somente é aplicável após a quitação do bem imóvel, momento em que é possível a consolidação da propriedade em favor do adquirente, nos termos do art. 25 da Lei n. 9.514/1997.
5. Inexistindo coação, revela-se legal e possível que a cônjuge virago, de forma livre e consciente, possa realizar negócio jurídico para partilhar o imóvel adquirido na constância da sociedade conjugal, na proporção de 50% para cada.
6. Negou-se provimento à apelação.